Tribunal: TJDFT
Processo: 0736888-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736888-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA CAMILO AGRAVADO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 32706921), interposto por SANDRA CRISTINA CAMILO em desfavor de RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, em face da Decisão (ID 31746285) proferida por esta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento, julgou prejudicado o recurso e dele não o conheceu. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem o Art. 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil intime-se o Agravado RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das questões suscitadas na petição inicial de Agravo Interno. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 18:21:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador